Tribunal: TJMT
Processo: 1043186-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043186-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 829.229.509-72 (ADVOGADO), DIOGO CORREA - CPF: 000.177.241-47 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento e revogou a tutela de urgência que havia deferido a reintegração de posse, ao reconhecer a existência de prejudicialidade externa decorrente de Ação anulatória que questiona a validade da consolidação da propriedade fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. No caso, o Acórdão enfrentou diretamente a questão central da controvérsia, consistente na presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), e concluiu que a existência de Ação Anulatória em curso configura prejudicialidade externa apta a fragilizar a probabilidade do direito e a evidenciar risco de irreversibilidade da medida possessória.

5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual não é cabível quando evidenciado mero inconformismo da parte.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
em face do Acórdão de Id. 351436377.

No Acórdão embargado, a Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Diogo Correa, reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu a tutela de urgência que havia determinado a reintegração de posse do imóvel objeto de alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira.

O Embargante alega omissão no julgado, sob a tese de que não houve enfrentamento da tese relativa à prevalência do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, segundo a qual, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, a reintegração de posse deve ser concedida liminarmente.

Afirma, ainda, que o Acórdão deixou de se manifestar sobre precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que afastam a prejudicialidade externa decorrente da existência de Ação Anulatória, defendendo que essa circunstância não impede a concessão da tutela possessória.

Sustenta, assim, a ocorrência de ofensa ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, pois o voto condutor não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com o saneamento das omissões apontadas, inclusive com efeitos infringentes a fim de deferir a tutela de urgência, bem como o prequestionamento da matéria.

O Embargante foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
em face do Acórdão de Id. 351436377.

No Acórdão embargado, a Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Diogo Correa, reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu a tutela de urgência que havia determinado a reintegração de posse do imóvel objeto de alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira.

O Embargante alega omissão no julgado, sob a tese de que não houve enfrentamento da tese relativa à prevalência do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, segundo a qual, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, a reintegração de posse deve ser concedida liminarmente.

Afirma, ainda, que o Acórdão deixou de se manifestar sobre precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que afastam a prejudicialidade externa decorrente da existência de Ação Anulatória, defendendo que essa circunstância não impede a concessão da tutela possessória.

Sustenta, assim, a ocorrência de ofensa ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, pois o voto condutor não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

O caso discutido se refere à concessão de tutela de urgência na Ação de Reintegração de Posse fundada na alienação fiduciária, especificamente quanto à possibilidade de sua concessão diante da existência de Ação Anulatória que questiona a validade do procedimento de consolidação da propriedade.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta, examinando os requisitos da tutela de urgência e reconhecendo que, embora demonstrada a consolidação formal da propriedade fiduciária, a existência de Ação Anulatória em trâmite configura prejudicialidade externa capaz de fragilizar a probabilidade do direito.

De forma expressa, o julgado analisou a incidência do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, não havendo que se falar em omissão, mas apenas em conclusão jurídica desfavorável ao Embargante.

Ademais, o voto condutor foi claro ao destacar que a análise da probabilidade do direito deve considerar o contexto processual mais amplo, especialmente quando há controvérsia judicial relevante acerca da validade do título que fundamenta a pretensão possessória.

No que se refere aos precedentes invocados, igualmente não se verifica omissão.

O Acórdão reconheceu a inexistência de uniformidade jurisprudencial sobre a matéria e adotou orientação amparada em precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou julgados trazidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Assim, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026